Tribunal: TJES
Processo: 5009425-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009425-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO LUCAS COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009425-08.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOAO LUCAS COSTA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALOCAÇÃO DE POSTE QUE OBSTA A LIVRE FRUIÇÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por JOÃO LUCAS COSTA em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual a parte Autora alega, em síntese, que solicitou através do protocolo n°0344487576, O.V. nº 2810676 a remoção de um poste na fachada de sua casa com realocação para a divisa de seu imóvel com propriedade vizinha, pois necessita construir um segundo portão para sua garagem. Contudo, a requerida informou que só seria possível retirar o poste se o autor arcasse com os custos, que seriam no valor de R$ 3.576,61. Sendo assim, ajuizou a presente demanda pretendendo a realocação do poste de energia, pela requerida, sem custos.

Em contestação (ID. 5400672), a Requerida alega, em suma, que foi gerado o protocolo nº 2681738, para remoção do poste de energia elétrica em nome do Requerente, informando sobre os custos que devem ser arcados,

posteriormente foi encaminhado ao Autor o orçamento nº 2537814, detalhando os custos para execução do serviço. No mais, afirma que o valor informado no orçamento é de exclusiva responsabilidade do Autor,

que está expressamente previsto no art. 102, XIII da Resolução Normativa 414/10 da ANEEL.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5400940) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO a requerida a retirar o poste objeto da presente demanda da frente da casa da parte autora, colocando-o na divisa do imóvel da parte autora com seu vizinho, conforme requerido por essa, tudo isso no prazo de trinta dias, não úteis, a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em caso de descumprimento.

Irresignada, a Recorrida interpôs Recurso Inominado (ID. 5400957), sustentando que inexiste falha na prestação de serviço da concessionária, na medida em que foram seguidos os dispositivos da Resolução Normativa 414/10 e 1000/21 da ANEEL,, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Aduz que o procedimento de realocação de poste/rede, segue a premissa de risco associado à solicitação bem como tempo de instalação. Quando a rede/poste apresenta risco iminente, este é substituído pela manutenção, em caráter emergencial, em casos como o do Autor, a remoção é feita através de solicitação do consumidor, em um dos canais de atendimento da distribuidora. Assim, não se pode imaginar que a Recorrente seja compelida a executar o serviço, sem o devido pagamento pelo Recorrido, fato que certamente será necessário por meio de elaboração de projeto. No mais, aduz que em 07.07.2022 foi realizado levantamento em campo, onde foi verificado que poste de madeira está em bom estado, não sendo necessário sua substituição e respeitadas as distâncias mínimas de segurança. Deste modo, o custo para substituição é do Recorrido. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente o pleito autoral.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5400965), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Pois bem. A recorrente argumenta, em sede recursal, que, após análise técnica, foi verificado que o poste de madeira está em bom estado, bem como que foram respeitadas as distâncias mínimas de segurança, não sendo necessário sua substituição em caráter emergencial, de modo que o custo para substituição seria do Recorrido. Entretanto, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que tal argumentação não deve prosperar, pelos seguintes motivos acertadamente exarados em sentença:

Oportunizado o contraditório, a requerida não comprova a regularidade da instalação, pois não apresenta planta do loteamento e nem documentos demonstrando que o poste foi colocado na divisão entre dois imóveis, regra impositiva nesses casos.

Ao contrário, os documentos juntados demonstram que o poste foi instalado pela requerida distante da divisa do imóvel da parte autora com o vizinho, acabando por ficar localizado praticamente no meio da fachada da casa do autor.

Se o poste estivesse na divisa dos imóveis, certamente que a requerida teria direito na cobrança em caso de solicitação de alteração de local, contudo, não é isto que observamos nos autos.

Desta forma, entendo que a requerida errou, no momento da colocação do poste, impedindo a utilização plena do imóvel pela parte autora proprietária.

Ademais, constata-se das fotografias anexas (ID 5400663) que o poste alocado na frente da propriedade do Autor obstrui o pleno uso da propriedade, de modo que a responsabilidade pelo custo de realocação do poste é da concessionária Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO COMINATÓRIA – RETIRADA DE POSTE QUE IMPEDE PLENO USO DA PROPRIEDADE – PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ –
Poste localizado fora da área de divisa dos lotes, em frente à garagem do imóvel da autora, impedindo a livre fruição da propriedade
– Inobservância do artigo 1º da Lei Estadual nº 13.635/07 – Relação de consumo – Irrelevância da alegação de que o poste teria sido instalado antes da construção do imóvel da parte autora –
Evidenciada a falha na prestação do serviço, de rigor que a concessionária arque com os custos da remoção do poste – Sentença mantida
– Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010603-30.2020.8.26.0224; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. Pretensão do autor de que o Município de Valentim Gentil remova o poste de energia elétrica que atravessa sua propriedade e lhe causa danos. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva do Município.
Compete à concessionária de serviço público fornecer o serviço de maneira segura e eficiente, incluindo a remoção de postes de energia elétrica. A responsabilidade pelo custo das necessárias realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária de energia.
Inteligência do art. 175 da CF e disciplina da Lei nº 8.987/95. Extinção do processo em julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003226-46.2020.8.26.0664; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

Logo, não sendo o caso de inadequação técnica das instalações provocada pelo autor, tenho que as obras de manutenção do poste e o seu cabeamento devem ser custeadas integralmente pela recorrente, sob pena de causar danos aos usuários do serviço. No mesmo sentido, versa a jurisprudência abaixo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DOS POSTES. READEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENERGIA. Dever da concessionária de adequar a instalação sem ônus ao consumidor. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; RCív 0045206-22.2015.8.21.9000; Frederico Westphalen; Quarta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 30/10/2015; DJERS 09/06/2017).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)